Tribunal: STJ
Processo: 5010651-49.2023.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868713 - SC (2025
/0069049-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
SOC. de ADV
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO
E COBRANÇA DE HONORÁRIOS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o aresto
deste órgão fracionário encontra-se devida e suficientemente
fundamentado.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA52424305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/11/2025 13:28:31
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 5c71aeca-7116-43da-a27a-3e2ef62a43a2

Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/11/2025
17/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52424305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/11/2025 13:28:31
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 5c71aeca-7116-43da-a27a-3e2ef62a43a2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868713 - SC (2025
/0069049-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
SOC. de ADV
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO
E COBRANÇA DE HONORÁRIOS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o aresto
deste órgão fracionário encontra-se devida e suficientemente
fundamentado.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
de declaração, opostos por HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA, contra o acórdão de
Documento eletrônico VDA52107367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:52:09
Código de Controle do Documento: c3b8a73c-77ec-48a2-a013-b69a5cb6e3af

fls. 2049-2057, e-STJ, de relatoria deste signatário, que negou provimento ao agravo
interno da ora embargante.
O aresto em questão está assim ementado (fl. 2049, e-STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE
ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. Verificada a efetiva
impugnação aos fundamentos da1. decisão prévia de admissibilidade, reconsidera-
se a decisão que não conheceu o agravo. As questões postas em discussão foram
dirimidas pelo2. Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC. É
firme no STJ o entendimento de que "Nos casos em que3. houve a revogação,
pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a
demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da
execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo
patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e
indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação
autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AR Esp n. 757.537/RS, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, D Je de 16.11.2015). Agravo
interno provido para reconsiderar a decisão4. agravada e, de plano, conhecer do
agravo para não conhecer do recurso especial.

Inconformada, a insurgente opõe embargos de declaração (fls. 2062-2071, e-
STJ), aduzindo omissão no julgado em relação à análise das seguintes matérias:
existência de decisão superveniente proferida pela Exma. Ministra Nancy
i)
Andrighi, nos autos do Recurso Especial n. 2220719/SC, em
o qual versa a
22/08/2025,
mesma hipótese e partes dos autos, em que restou cassado o acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça de Santa Catarina para restabelecer a sentença, em que foram
arbitrados honorários sucumbenciais em favor da recorrente, ora embargante.
em relação à omissão do julgamento do acórdão pelo Tribunal de origem
ii)
quanto ao arbitramento por atuação e contraditório que reconhece o direito ao
arbitramento por ação própria e vincula ao êxito da ação originária, ou seja, ad exitum,
ressaltando ainda, para tanto, a existência de julgados desta Corte nesse sentido.
Foi apresentada impugnação (fls. 2076-2081, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
declaração não merecem acolhimento, visto que a parte embargante não demonstra a
Documento eletrônico VDA52107367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:52:09
Código de Controle do Documento: c3b8a73c-77ec-48a2-a013-b69a5cb6e3af

existência de nenhum vício a macular o julgado, possuindo o recurso nítido caráter
infringente.
Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1.022 do CPC, o recurso de
1.
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar
contradição ou sanar erro material encontráveis em decisão, ou acórdão, não podendo
ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado, como pretendem os
embargantes. Nesse sentido, precedentes:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CARATER PROTELATÓRIO.
MAJORAÇÃO DA MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. I
nexistentes as hipóteses do
do CPC/73, e 1.022 do NCPC, não
art. 535
merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
infringente.
inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. Inexistindo a alegada omissão no
acórdão embargado, mostra-se incabível o acolhimento dos aclaratórios.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na PET no CC
133.509/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
[grifou-se]
11/05/2016,
18/05/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
E
ART. 1.022
INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil
que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 2. No caso dos autos
não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC,
pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do
. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados.
caso e fundamentou sua conclusão
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 860.920/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
02/06/2016,
07/06/2016)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. 1.
CPC/2015.
Rejeitam-se os embargos declaratórios
quando, no acórdão embargado, não há nenhum dos vícios previstos no
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
do
art. 1.022
CPC/2015.
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
AREsp 214.812/RS,
TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
19/05/2016,
24/05/2016)

Documento eletrônico VDA52107367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:52:09
Código de Controle do Documento: c3b8a73c-77ec-48a2-a013-b69a5cb6e3af

No caso, não há infringência ao artigo 1.022, CPC/15, em razão da suficiente
fundamentação exarada no acórdão embargado (fls. 2049-2057, e-STJ).
Aduz, a embargante, a existência de decisão superveniente proferida pela
Exma. Ministra Nancy Andrighi, nos autos do Recurso Especial n. 2220719/SC, em
o qual versa a mesma hipótese e partes dos autos, em que restou cassado
22/08/2025,
o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina para restabelecer a
sentença, na qual foram arbitrados honorários sucumbenciais em favor da recorrente, ora
embargante.
Ocorre que o fato de haver decisão monocrática em sentido contrário ao
fundamentando no acórdão ora embargado não configura por si só omissão,
notadamente quando se tratam de causas distintas (não há litispendência e cada um dos
feitos se origina da representação processual desempenhada em ações judiciais
distinta). Ademais, os embargos de declaração não são o meio processual apto a sanar a
divergência de entendimentos no âmbito desta Corte.
Por fim, não prospera a reiteração de omissão do julgamento do acórdão pelo
Tribunal de origem quanto ao arbitramento por atuação e contraditório que reconhece o
direito ao arbitramento por ação própria e vincula ao êxito da ação originária, ou seja, ad
ressaltando ainda, para tanto, a existência de julgados desta Corte nesse sentido.
exitum,
No ponto, o julgado ora embargado foi claro ao apontar a inexistência de viola
ção ao artigo 1022 do CPC pelo Tribunal de origem, assentando que (fls. 2053-2054, e-
STJ):

A parte recorrente aponta violação ao artigo 1.022 do CPC, aduzindo omissão e
negativa de prestação jurisdicional quanto à análise da questão acerca do
entendimento firmado no STJ sobre o tema da controvérsia. Da leitura do aresto
embargado, verifica-se que a alegada violação não se configura, na medida em
que a Corte Estadual, ao apreciar os recursos interpostos pela parte, dirimiu de
forma clara e integralmente a controvérsia, sem omissões, abordando as teses
apontadas, porém em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente, como
se vê dos seguintes trechos do
(fl. 1795, e-STJ):
decisum
Ou seja, constato que a conclusão do acordão foi amplamente fundamentada
por dispositivos legais e jurisprudência deste Tribunal e da Corte Superior.
Dessa forma, inclusive, foi possível entender que o arbitramento de
honorários sucumbenciais depende do trânsito em julgado da decisão que os
fixou, bem como da recuperação parcial ou integral do crédito perseguido
pelo banco embargado (quando se trata de execução de título extrajudicial
ou de ação monitória não embargadas), do contrário, há apenas a
expectativa de direito da parte demandante.

Documento eletrônico VDA52107367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:52:09
Código de Controle do Documento: c3b8a73c-77ec-48a2-a013-b69a5cb6e3af

Como visto, as teses da parte insurgente foram apreciadas pelo Tribunal a , que as
afastou apontando os fundamentos jurídicos para tal. Não há que se falar,quo
portanto, em omissão ou contradição, sendo certo que os embargos de declaração
não se constituem via própria para rejulgamento da causa, não havendo espaço
para análise de inconformismo quanto ao entendimento adotado.

Deste modo, não se vislumbra quaisquer das máculas do artigo 1.022 do
na decisão hostilizada, cuidando-se o presente reclamo de mera irresignação
CPC/2015
da parte quanto à solução adotada, o que resta vedado na estreita via recursal sob foco.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do
pois, em se tratando de primeiros embargos
CPC/2015,
de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto para
aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de declaração,
com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido caráter
manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52107367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:52:09
Código de Controle do Documento: c3b8a73c-77ec-48a2-a013-b69a5cb6e3af

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.868.713 / SC
Número Registro: 2025/0069049-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50106514920238240036
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS : MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
SOC. de
ADV.
HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
Documento eletrônico VDA52421451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:08:58
Código de Controle do Documento: c8f76c1e-4cbf-46f4-b6fc-5c5685172403

ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:08:58
Código de Controle do Documento: c8f76c1e-4cbf-46f4-b6fc-5c5685172403